Tribunal: TJBA
Processo: 2000114-76.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000114-76.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS VENICIOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TAMIRES FELIX ALVES SILVA, EDMILA SANTOS FIGUEREDO registrado(a) civilmente como EDMILA SANTOS FIGUEREDO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE CONVÊNIO FORMAL. FISCALIZAÇÃO COMPROVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.236/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que concedeu ao apenado Marcos Venicios dos Santos a remição de 6 (seis) dias de pena em razão da conclusão de curso profissionalizante presencial de cabeleireiro, com carga horária de 68 (sessenta e oito) horas, oferecido pela Igreja Universal por meio do Núcleo Universal nos Presídios e certificado pelo Instituto Educacional Trampolim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de convênio formal entre a instituição ofertante do curso e a unidade prisional constitui óbice intransponível ao reconhecimento do direito à remição, quando demonstrada a efetiva fiscalização pela administração penitenciária; e (ii) analisar se a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.236, relativa à remição por estudo na modalidade a distância, aplica-se aos cursos presenciais realizados no interior do estabelecimento prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remição de pena por estudo está prevista no art. 126,
caput
e §1º, I, da Lei n.º 7.210/1984, que assegura ao condenado em regime fechado ou semiaberto o direito de remir um dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, incluídas as atividades de capacitação profissional, distribuídas em, no mínimo, 3 (três) dias.

4. A Resolução CNJ n.º 391/2021 amplia o conceito de educação no âmbito da execução penal, reconhecendo o direito à remição por práticas sociais educativas não escolares de capacitação profissional. O curso de cabeleireiro concluído pelo Recorrido se enquadra nessa categoria, conforme o art. 2º, parágrafo único, II, do referido ato normativo.

5. O Tema 1.236 do Superior Tribunal de Justiça restringe-se, de forma específica, às hipóteses de remição por estudo na modalidade a distância (EAD), contexto em que a ausência de presença física impõe maior rigor probatório quanto à integração ao projeto pedagógico e à efetiva frequência. Na hipótese, conforme informação constante na decisão combatida, trata-se de curso presencial, o que afasta a aplicação do precedente invocado pelo Ministério Público.

6. A ausência de convênio formal não constitui condição absoluta e imprescindível ao reconhecimento do direito à remição, quando demonstrado, por meios idôneos, que a atividade foi realizada com a ciência, a anuência e o efetivo acompanhamento da administração penitenciária. A exigência inflexível do convênio, em hipóteses como a dos autos, importa em desprezar iniciativas socialmente relevantes de entidades externas que contribuem para a ressocialização do apenado.

7. A decisão concessiva ampara-se em conjunto probatório robusto: Ofício n.º 64/2025-LAB-PLB, da Direção da Penitenciária Lemos Brito, confirmando a realização do curso em conformidade com a Resolução CNJ n° 391/2021, com inscrições voluntárias, controle de frequência mediante formulários próprios e registro no SINALE; e certificado de conclusão subscrito pelo diretor da unidade prisional à época, o que chancela a legitimidade e a regularidade da atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 7.210/1984 (LEP), art. 126,
caput
e § 1º, I; Resolução CNJ n.º 391/2021, art. 2º, parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.085.556/MG (Tema 1.236), Relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, j. 6/11/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº 2000114-76.2026.8.05.0001
, no qual figura como Agravante o
Ministério Público Estadual

e Agravado
Marcos Venicios dos Santos
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.